Tribunal: CARF
Processo: 10830.727018/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADES E OMISSÕES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Para que se configure o cerceamento ao direito de defesa por falta de motivação ou falta da descrição dos fatos, é necessário verificar se existem obscuridades e omissões nos fundamentos de fato e de direito à constituição do crédito tributário, capazes de prejudicar a sua inteira compreensão. Se os relatórios, demonstrativos, planilhas de cálculo e demais documentos que instruem o lançamento permitem uma adequada compreensão do contido na peça acusatória, não há que se falar em cerceamento da defesa.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RELÉ SOLENÓIDE OU CHAVE MAGNÉTICA.
O produto identificado como relé solenóide ou chave magnética não deve ser classificado no código NCM/SH no 8511.80.90, conforme em decorrência da aplicação da RGI no 1.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727018/2012-85
ACÓRDÃO
3401-014.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERT BOSCH LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADES E OMISSÕES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Para que se configure o cerceamento ao direito de defesa por falta de
motivação ou falta da descrição dos fatos, é necessário verificar se existem
obscuridades e omissões nos fundamentos de fato e de direito à
constituição do crédito tributário, capazes de prejudicar a sua inteira
compreensão. Se os relatórios, demonstrativos, planilhas de cálculo e
demais documentos que instruem o lançamento permitem uma adequada
compreensão do contido na peça acusatória, não há que se falar em
cerceamento da defesa.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RELÉ SOLENÓIDE OU CHAVE MAGNÉTICA.
O produto identificado como "relé solenóide" ou "chave magnética" não
deve ser classificado no código NCM/SH no 8511.80.90, conforme em
decorrência da aplicação da RGI no 1.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para cancelar o lançamento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727018/2012-85
2
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laura Baptista Borge, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face ao r. Acórdão no 14-103.747,
pugnando, preliminar de nulidade e, no mérito, reforma do julgado, nos termos que se seguem:
Preliminarmente requer a nulidade do lançamento por falta de motivação.
A equivalência entre o estabelecimento industrial e o estabelecimento equiparado a
industrial decorre do artigo 9o inciso I, do Regulamento do IPI de 2002. Em razão da equivalência,
a suspensão do IPI prevista no artigo 29 da Lei n.o 10.637/02 deve ser estendida ao recorrente,
posto que os produtos estão inseridos no contexto das aquisições de autopeças pelas montadoras.
Defende-se que o tratamento desigual realizado pelas dd. autoridades fiscais e
ratificado pelas dd. autoridades julgadoras entre os produtos importados objetos das operações
questionadas e os produtos nacionais ferem frontalmente as regras do Acordo Geral Sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio – GATT.
A respeito da classificação aplicável para o produto chave magnética;
Recorrente entende que o auto de infração que originou o presente processo
administrativo deve ser anulado, uma vez que as dd. autoridades fiscais não identificaram o produto
para o qual a classificação fiscal está sendo questionada.
De acordo com o lançamento fiscal e a r. decisão recorrida, portanto, a "chave
magnética", assim como o "relé de comando" e o "relé de engate", seria um "solenóide" e deveria
ser classificado na subposição 8511.80.90 da NCM, ao passo que a Recorrente entende como
correta a subposição 8536.41.00 da NCM para esse mesmo produto.
A função principal da chave magnética é, portanto, elétrica. A condução mecânica do
impulsor para a cremalheira do motor é somente sua função secundária, posto que em certos
motores a função mecânica sequer existe. É justamente nesse ponto que, com a devida venia, as dd.
autoridades fiscais se equivocam, pois consideram a função mecânica como sendo a principal
função da chave magnética, o que justificaria a classificação na subposição 8511.80.90.
E sobre o rele de partida, defende que não há fundamento para dúvida da
classificação fiscal aplicável, uma vez que como já demonstrado no tópico anterior, há uma posição
específica na TIPI para os relés (8536.41.00 - Relés para tensão não superior a 60V).
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727018/2012-85
3
Em sede do julgamento pela DRJ, houve julgamento realizado em 17/12/2019, no
qual, por unanimidade, a 8a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário.
O acórdão registra tratar-se de Auto de Infração de IPI (período 01/01/2009 a
31/12/2010), no valor consolidado de R$ 2.789.471,38 à data do lançamento, envolvendo: (i) saídas
com suspensão do IPI (art. 29 da Lei no 10.637/2002) em operações associadas a estabelecimento
equiparado a industrial; e (ii) insuficiência de IPI por erro de classificação fiscal de produtos (com
destaque para os “solenóides” e para “aquecedores de ambiente”).
Consignou-se que a interessada reconheceu o equívoco quanto à classificação dos
aquecedores de ambiente e realizou o recolhimento das exigências respectivas, restringindo o litígio
às demais rubricas.
Em relação ao pleito preliminar, o acórdão afirma ser verificável que o lançamento
decorreu da reclassificação fiscal dos produtos discriminados na planilha “CÁLCULO DO IPI
DEVIDO NAS VENDAS DE RELÉS DE COMANDO E SOLENÓIDES”, e que o Auto tratou
genericamente os itens (chave magnética/relé de partida/solenóide/relé de arranque) sob a
denominação “solenóides”.
No mérito, decidiu-se que o instituto da suspensão se aplica apenas a
estabelecimentos industriais e que, nas hipóteses em discussão (importação e posterior saída), a
interessada atua como equiparada a industrial, ficando excluída das hipóteses de suspensão. Para a
interpretação do benefício, o acórdão invoca a regra de interpretação literal (CTN, art. 111)
aplicável à legislação que disponha sobre suspensão/exclusão do crédito tributário e cita a IN RFB
no 948/2009 como compatível com esse comando interpretativo.
Em relação aos solenóides, entendeu-se que o dispositivo é eletromecânico, com
funções mecânica e elétrica indissociáveis: engatar/desengatar mecanicamente o pinhão na
cremalheira do motor e abrir/fechar o contato que aciona o motor de partida. Com isso, afasta o
enquadramento como “mero relé” (posição 85.36) e considera mais específica a posição 85.11
(aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque), enfatizando ainda referências da
própria Administração Tributária (consultas) e a classificação de mercadorias semelhantes no
exterior.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727018/2012-85
4
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade, haja vista que a parte teve plenas condições de
exercer o seu direito de defesa. O lançamento foi motivado, dentro das razões da fiscalização e,
ademais, não há notícia de que qualquer ato fiscalizatório tenha sido praticado por autoridade
incompetente, de modo a atrair as regras do artigo 59 do Dec. 70.235/1972.
Portanto, nego provimento.
3
DO MÉRITO.
Em relação ao mérito, considerando que a matéria já foi amplamente analisada, em
caso idêntico, inclusive envolvendo o próprio contribuinte, por esta Egrégia Turma, em
composição anterior, entende-se assistir razão ao recorrente.
Para tanto, adotar-se-á integralmente as razões de decidir do voto proferido no
Acórdão no 3401003.119:

59. O objeto do auto de infração lavrado se refere unicamente à importação do
relésolenóide, que atine ao complexo destinado a desempenhar a função
correspondente ao primeiro momento do processo de ignição do motor principal,
ou seja, aquele conjunto de aparatos voltado à construção do circuito primário,
que será responsável por gerar a força eletromagnética F1.
60. A decisão recorrida, ao analisar o caso corrente, conclui pelo que segue:
"Para a definição de 'chave magnética', na falta da apresentação, pela empresa,
de material técnico, a fiscalização recorreu à descrição do produto no sítio da
Bosch, ficando bem caracterizada a dupla função do componente em estudo,
quais sejam: a função elétrica, abrindo e fechando a passagem de corrente para
as partes internas do motor de partida; e a função mecânica, movimentando o
impulsor até a cremalheira do motor de combustão.
Considerando as informações constantes dos catálogos (cópia às fls. 2267/2270),
foi verificado que, por possuírem função mecânica, estas mercadorias não
podem ser definidas como “relés”, pois isso delimitaria sua natureza. Dessa
forma, a posição 8536 é imprópria a seu enquadramento.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727018/2012-85
5
Mais correto é definir o produto em exame como 'dispositivo elétrico de ignição ou
de arranque para motores de ignição', por sua função específica de servir para
arranque de motores de ignição de veículos automóveis, o que nos remete à
posição 8511" (seleção e grifos nossos).
61. Assim, a função mecânica, segundo a autoridade fiscal que lavrou o auto de
infração, desnatura o conceito de "relé", uma vez que ele deve apresentar, única
e exclusivamente, função elétrica. Tal modo de ver foi confirmado pelo intérprete
autêntico de primeira instância administrativa.
62. Em primeiro lugar, a importação realizada pela recorrente, segundo se
depreende da descrição das declarações de importação, cujo conteúdo material
não é objeto de discussão, foi unicamente o complexo chave magnéticaêmbolosolenóiderelé.
Este complexo, chamado comercialmente simplesmente de "relé solenóide", pode
ser visto como um sistema apartado, em conformidade com a imagem abaixo
transposta, retirada do recurso voluntário 63. Como se demonstrou logo acima,
esta estrutura (complexo chave magnéticaêmbolosolenóiderelé) destina-se de
maneira exclusiva à produção de energia eletromagnética, e não mecânica, ainda
que o impulso mecânico do êmbolo seja uma conseqüência física da alteração da
polaridade.
64. Não poderia ser diferente. Nos manuais de física de ensino médio já se
aprende que a energia eletromagnética se transforma ou se dispersa em energia
mecânica. E que se observe que também emite luz, calor e som. Não é possível se
afirmar que a energia sonora perdida com o barulho do motor de combustão
desnature a sua natureza mecânica, da mesma forma que F1 é energia
eletromagnética que impulsiona o êmbolo para fechar o circuito.
65. Ainda pior se a referência for, como de fato parecer ser, à energia mecânica
(cinética) observada em F2. Isto porque ela resulta do funcionamento do motor
de arranque, ou seja, faz parte de um segundo complexo ou momento do
processo de ignição do motor principal.
66. Cabe, então, observar a descrição da posição reputada correta pela
autoridade fiscal: motor de arranque, assim entendido como um "aparelho ou
dispositivo elétrico de ignição ou de arranque para motores de ignição por
centelha ou por compressão ".
67. É possível se afirmar, com os elementos que já reunimos acima, que o
complexo chave magnéticaêmbolosolenóiderelé corresponde a um aparelho
elétrico de ignição ou arranque? provoca uma ignição. Ignição é o ato de produzir
fogo, de inflamar um material combustível na presença de seu comburente.
69. Ao se analisar a estrutura da ignição do veículo automotor ora representado,
percebesse que a ignição é provocada pela centelha produzida pela cremalheira.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727018/2012-85
6
O que move a cremalheira, por seu turno, é o movimento do pinhão que é
acionado pelo motor de arranque.
70. Em outras palavras, o motor de arranque é o aparelho elétrico de ignição. Um
aparelho com função mecânica que é movido por eletricidade. Ao se compulsar a
posição NCM 8511, não há mais espaço para qualquer dúvida, pois o texto é
expresso: "Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque (...) (por
exemplo (...) motores de arranque)".
71.
Admitimos ser plenamente possível que o complexo chave
magnéticaêmbolosolenóiderelé eventualmente não se subsuma à perfeição à
posição 8536, defendida pelo contribuinte. Contudo, fica bastante claro desde já
que a posição 8511, proposta pela autoridade fiscal e objeto do presente
processo, não é adequada ou pertinente.
72.
Isto porque, sem o motor de arranque, o complexo chave
magnéticaêmbolosolenóiderelé, sozinho, não é capaz de produzir a ignição.
Apenas esta constatação já a retira peremptoriamente da posição 8511 que se
refere a "aparelho elétrico de ignição".
73. O que se observa, ademais, em reforço a esta posição, é que os únicos laudos
ou pareceres técnicos trazidos à colação do presente processo concluem, de um
lado, que a classificação correta deve ser aquela efetivamente apontada pelo
contribuinte e, de outro, que a nomenclatura NCM reputada como adequada pela
autoridade fiscal não representa a função desempenhada pela mercadoria.
74. A bem da verdade, a única garantia apresentada para os fundamentos do auto
de infração, corporificados no TVF, é o precedente de outro auto de infração e
uma informação obtida no site da recorrente onde se afirma, para fins
eminentemente comerciais, que a chave magnética desempenha função elétrica e
mecânica, o que, como se viu, não é nenhum segredo para os físicos de profissão
ao menos desde o século XVII.
75. Por derradeiro, há de verificar se o objeto importado pela recorrente se trata,
de fato de um "aparelho para interrupção, seccionamento, proteção, derivação,
ligação ou conexão de circuitos elétricos".
76. Para responder satisfatoriamente a esta questão, há de se aplicar as Regras
Gerais de Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado, meta regras que
funcionam como máximas orientadoras da cognição do aplicador, e que servirão
"(...) para mostrar dentro de cada posição ou subposição o item aplicável e, dentro
deste último, o subitem correspondente".
77. O determinante, parece-nos, é a disposição do RGI no 03, alínea 'a', na qual se
dispõe que "(...) a posição mais específica prevalece sobre as genéricas". 78. Neste
sentido, a classificação 8536.41.00, ao dispor a subposição "relés" e o item e
subitem "para tensão não superior a 60V" parece bem descrever o complexo
chave
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727018/2012-85
7
magnéticaêmbolosolenóiderelé, pois, conforme argumenta a recorrente, e
parece não ser objeto de controvérsia por parte da recorrida, além de se tratar de
um dispositivo voltado precipuamente a fechar e interromper o circuito elétrico
entre bateria e motor de arranque, sua tensão varia de 12V, para o caso de
veículos de pequeno porte, como carros, a 24V, para o caso de veículos de grande
porte, como caminhões.
Em razão do exposto, entendo pela pertinência das razões do recorrente.
4
DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial
provimento para cancelar o Lançamento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1460
DF CARF MF
Original